Tribunal: STF
Processo: RE 1508807
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-28
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. PRECATÓRIO. APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI 11.960/2009. IMPOSSIBILIDADE. ADI 4.425 QO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. OBSERVÂNCIA. DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS PARA, ACRESCENTANDO FUNDAMENTAÇÃO QUANTO AO PONTO OMISSO, SANAR OMISSÃO.
    1. Evidenciada a omissão na decisão embargada, de rigor sua complementação. 
2. Embargos de declaração acolhidos, sem efeito modificativo.

DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos de decisão monocrática  pela qual foi dado provimento ao recurso extraordinário.
A parte embargante aponta vícios ao articular que a decisão é omissa porque não examinou a “incidência dos critérios previstos na Lei 11.960/2009 – o que deve ser feito à luz do Tema 1.170/STF-RG”. Requer o acolhimento dos declaratórios.
É o relatório.
Decido.
Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis “contra qualquer decisão judicial” nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como correção de eventual erro material. Admitindo-se, conforme o art. 1.024, § 2º, o enfrentamento monocrático quando “opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal”.
Com base nesses permissivos legais, procedo à apreciação singular destes aclaratórios.
Assiste razão à parte embargante.
Verifica-se que, de fato, a matéria não foi examinada pela decisão embargada quanto à aplicação da Lei nº 11.960/2009 na espécie vertente, em face da alteração promovida no art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997.
Analisados os autos, constata-se que o precatório foi expedido no mês de julho de 1999, tendo a Fazenda Estadual, em face do art. 78 do ADCT, optado por quitá-lo em 10 parcelas anuais, insurgindo-se contra os cálculos realizados quando 9 das 10 parcelas devidas já haviam sido pagas.
Na sentença, o juiz de primeiro grau, à luz da modulação dos efeitos da decisão realizada nas ADIs 4357 e 4425, entendeu “devida a incidência da Lei n° 11.960/09 ao precatório em questão, por se tratar de precatório expedido e pago antes de março de 2015” (id: 661077aa).
Ao julgar a apelação, o Tribunal de origem reformou a sentença para afastar a incidência da Lei nº 11.960/2009 ao caso concreto, ao fundamento de que “os pagamentos observaram o estabelecido em decisão judicial transitada em julgado antes da Emenda Constitucional n° 62/2009, bem como dos novos critérios da Lei n° 11.960/2009 e do entendimento consolidado na Súmula Vinculante nº 17, merecendo prevalecer, assim, o respeito à imutabilidade da coisa julgada e ao princípio da irretroatividade das leis” (id: 4591eae0).
No julgamento de Questão de Ordem na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4.425, este Supremo Tribunal Federal, ao modular os efeitos da decisão, concluiu ser a Lei nº 11.960/2009 aplicável à atualização monetária de precatórios não tributários expedidos ou pagos até 25/03/2015:

“Confere-se eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade dos seguintes aspectos da ADI, fixando como marco inicial a data de conclusão do julgamento da presente questão de ordem (25.03.2015) e mantendo-se válidos os precatórios expedidos ou pagos até esta data, a saber: (i) fica mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional n. 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual (a) os créditos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e (b) os precatórios tributários deverão observar os mesmos critérios pelos quais a Fazenda Pública corrige seus créditos tributários; e (ii) ficam resguardados os precatórios expedidos, no âmbito da administração pública federal, com base nos arts. 27 das Leis n. 12.919/13 e n. 13.080/15, que fixam o IPCA-E como índice de correção monetária” (Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 4.8.2015)

Essa orientação jurisprudencial tem sido observada em sucessivos julgados deste Supremo Tribunal. Nesse sentido:

“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Regime de pagamento de precatórios. ADI nºs 4.357/DF e 4.425/DF. Aplicação da Lei n. 13.080/15 em período anterior a sua vigência. 1. O índice de correção monetária dos débitos fazendários a ser aplicado na fase de conhecimento que antecede a expedição do precatório é regulado pelo Tema nº 810 da Repercussão Geral. Já no que diz respeito à atualização de precatório, há que se observar o que foi decidido no julgamento das ADI nºs 4.357/DF e 4.425/DF, sobretudo em relação à modulação de seus efeitos. 2. No período compreendido entre a expedição do precatório e 25/3/15, deve incidir a TR como índice de correção, nos termos do julgamento da questão de ordem nas ADI nºs 4.357/DF e 4.425/DF, a partir de quando deverá incidir o IPCA-E até a data do efetivo pagamento. 3. Na modulação dos efeitos do julgado nas ADI nºs 4.357/DF e 4.425/DF, o STF, considerando a vigência das Leis nº 12.919/13 e nº 13.080/15, tão somente resguardou a eficácia dessas normas para efeito de atualização de precatórios relativamente ao período no qual elas estiveram vigentes, não alcançando períodos pretéritos. 4. Agravo regimental não provido. 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.334.762-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 19.12.2022)

“Processo civil. Agravo interno em Embargos de Divergência em Agravo interno em recurso Extraordinário. Correção Monetária de Débitos da Fazenda. Precatório Complementar de Requisitório anterior a 25.03.2015. Modulação de efeitos nas ADIS 4.357 e 4.425. 1. Agravo interno em embargos de divergência em face de acórdão da Primeira Turma que manteve o provimento de recurso extraordinário, afastando assim a incidência da Taxa Referencial como critério de correção de precatório complementar de requisitório expedido antes de 25.03.2015. 2. A questão, no presente caso, circunscreve-se ao período posterior à expedição de precatório, de modo que deve ser considerado, na espécie, o precedente firmado no julgamento das ADIs 4.357 e 4.425 pelo STF e não do tema 810 da repercussão geral. 3. Agravo interno provido para prover os embargos de divergência e desprover o recurso extraordinário” (RE n. 1.348.659-AgR-EDv-AgR, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, Dje 9.9.2022).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRECATÓRIO. PAGAMENTO. INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS E COMPENSATÓRIOS DURANTE O PERÍODO DE GRAÇA. INADMISSIBILIDADE. ENUNCIADO Nº 17 DA SÚMULA VINCULANTE. COISA JULGADA. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DOS TEMAS Nº 132 E Nº 1.037 DO EMENTÁRIO DA REPERCUSSÃO GERAL. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO PRECATÓRIO. ADI’S Nº 4.357/DF E Nº 4.425/DF. MODULAÇÃO DE EFEITOS. INCIDÊNCIA DA TR ATÉ 25/03/2015. SUBSTITUIÇÃO, APÓS A DATA, PELO IPCA-E. PRECEDENTES. 1. O Plenário do STF aprovou, em 29/10/2009, o enunciado nº 17 da Súmula Vinculante, segundo o qual, ‘durante o período previsto no § 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos’. 2. Assentou-se, ainda, no âmbito desta Corte, a impossibilidade de aplicação de juros moratórios e compensatórios após a consolidação do parcelamento previsto no art. 78 do ADCT, nas hipóteses em que as parcelas tenham sido adimplidas a tempo, consoante tese erigida no RE nº 590.751-RG/AC (Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, j. 09/12/2010, p. 04/04/2011, Tema RG nº 132). 3. Ao exame do Tema RG nº 1.037, no julgamento do RE nº 1.169.289-RG/SC (Rel. Min. Marco Aurélio, Redator p/ o Acórdão Min. Alexandre de Moraes, j. 16/06/2020, p. 1º/07/2020), fixou-se a seguinte tese: ‘O enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o ‘período de graça’’. 4. Consoante a jurisprudência desta Suprema Corte, a aplicação do Tema RG nº 132 não viola a coisa julgada, possível, ainda, a aplicação retroativa do enunciado nº 17 da Súmula Vinculante a precatório expedido antes de sua edição, tendo em vista tratar-se de orientação firmada anteriormente à edição da Emenda Constitucional nº 62, de 2009. 5. O entendimento firmado ao julgamento das ADIs nº 4.357/DF e nº 4.425/DF se refere à correção monetária dos precatórios expedidos. Na Questão de Ordem votada pelo Plenário nessas ações de controle de constitucionalidade, fixou-se a incidência da atualização pelo índice de caderneta de poupança (TR) até a data daquele julgamento (25/03/2015), após o que incidiria a correção dos requisitórios pelo IPCA-E. 6. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (ARE n. 1.455.322-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 23.4.2024)

Conforme a jurisprudência deste Supremo Tribunal, a delimitação temporal sobre a aplicação da Taxa Referencial na correção monetária e nos juros moratórios de precatórios decorrentes de condenações judiciais não tributárias da Fazenda Pública compreenderá o período de 29.6.2009 (data de vigência da Lei n. 11.960/2009) até 25.3.2015 (data da modulação dos efeitos nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 4.425 e nº 4.357), desde que o ofício requisitório tenha sido expedido ou pago antes de 25.3.2015.
Sobre essa aplicação temporal dos índices de correção monetária, o Ministro Alexandre de Moraes ressaltou:

“(...) no que toca à aplicação da Lei 11.960/2009 para o cálculo da correção monetárias, registre-se que não se desconhece o entendimento desta SUPREMA CORTE firmado no julgamento das ADIs 4357 e 4425 declarando a inconstitucionalidade do §12 do art. 100 da Constituição Federal na redação da EC 62/2009.
No entanto, restou assegurada a aplicabilidade da Lei 11.960/2009 e do art. 100, § 12, da CF/1988, para fins de correção monetária, desde o início de sua vigência até 25/3/2015, relativamente aos precatórios pagos ou expeditos até essa data.
Esse entendimento tem em vista assegurar o princípio da isonomia, a fim de que não se dê tratamento diferenciado em relação a todos aqueles para os quais incidiu a modulação dos efeitos das ADIs 4357 e 4425. Ou seja, desde 29/6/2009, data do início da vigência da Lei 11.960/2009, até 25/3/2015, o índice de atualização deve estar em conformidade com esse diploma legal para os precatórios pagos ou expeditos até essa data” (ARE n. 1.443.828/SP, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 28.7.2023)

Desta feita, ao modular os efeitos decorrentes da declaração de inconstitucionalidade da Emenda Constitucional nº 62/2009 e do art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997 com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009, esta Corte atribuiu à tal declaração efeitos ex nunc, assegurando higidez e liquidez aos precatórios expedidos ou pagos na vigência da legislação vergastada, sem nada alterar com relação aos precatórios expedidos anteriormente, cuja a higidez segue inalterada porque não alcançados por tal legislação, preservando a segurança jurídica das relações jurídicas, de modo que a decisão não importe em violação de direitos existentes e adquiridos no período de vigência da lei ou artigo declarado inconstitucional.
Por oportuno, transcrevo excerto do voto proferido pelo e. Ministro Dias Toffoli:

“Relativamente à declaração de inconstitucionalidade da expressão “índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança” (§ 12 do art. 100 da CF; §§ 1º, II, e 16 do art. 97 do ADCT e art. 1º-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), a qual se refere ao índice de atualização monetária dos valores constantes de ofícios requisitórios, acompanho a proposta de modulação dos efeitos da declaração para que ela surta efeitos ex nunc.
Nesse ponto, observo que eventual decisão com efeito retroativo teria como consequência o direito à percepção, pelos antigos credores, das diferenças resultantes da incidência do novo índice de correção a ser definido pelo respectivo ente federado, com a necessidade de reabertura de precatórios já extintos, restando claro o tumulto que uma decisão dessa natureza acarretaria.” (ADI 4425 QO, Relator Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 04/08/2015)

Nesta senda, a pretensão da embargante não merece prosperar em face do marco temporal estabelecido na modulação dos efeitos mencionada acima (25/03/2015), visto que o precatório objeto de contestação foi expedido em 1999.
Por fim, observo que a questão acerca da incidência dos critérios previstos na Lei 11.960/2009 não pode ser analisada à luz do Tema 1.170 da repercussão geral, como pretende a embargante, visto que tal paradigma tem relação com o Tema 810, o qual, por sua vez, é inaplicável à hipótese dos autos, em que o precatório já foi expedido.
Assim, acrescento a fundamentação quanto à omissão apontada, destacando que o presente acolhimento não tem o condão de modificar a conclusão posta no decisum impugnado.
Diante do exposto, acolho os embargos de declaração, sem efeitos modificativos, apenas para sanar a omissão, mantendo a conclusão da decisão embargada.
Publique-se.

Brasília, 28 de fevereiro de 2025.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente